Tribunal: TRF3
Processo: 0009784-95.2013.4.03.6120
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
226/261)

0009784-95.2013.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0009784-95.2013.4.03.6120

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: ITC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA, ITC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE REGO - SP165345-A

APELADO: ITC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA, ITC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE REGO - SP165345-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. TEMA No 72 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação de acórdão proferido pela Décima Primeira Turma que deu parcial provimento à apelação da União e ao reexame necessário para que as contribuições previdenciárias incidam sobre o terço constitucional de férias e para que a compensação seja feita exclusivamente com débitos de natureza previdenciária, assegurada ampla fiscalização pela Receita Federal e negou provimento à apelação da impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a licença-maternidade, considerada tese fixada pelo STF no RE no 576.967/PR (Tema no 72).

III. Razões de decidir

3. No Recurso Extraordinário no 576.967/PR, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que "[é] inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade" (Tema no 72).

4. Estando a matéria decidida em desconformidade com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a adequação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo de retratação positivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, “b”, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 576.967/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0009784-95.2013.4.03.6120

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: ITC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA, ITC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE REGO - SP165345-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE REGO - SP165345-A

APELADO: ITC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA, ITC - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de juízo de retratação do acórdão da Décima Primeira Turma (ID 282822047, pp. 130/144) que negou provimento à apelação da impetrante e deu parcial provimento à apelação da União e ao reexame necessário para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e para que a compensação seja feita exclusivamente com débitos de natureza previdenciária, mantendo-se a sentença quanto à não incidência dessa contribuição sobre os valores pagos a título de férias indenizadas, dos quinze primeiros dias de afastamento por auxílio-doença ou acidente de trabalho, do aviso-prévio indenizado, do auxílio-creche e do prêmio assiduidade.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os da impetrante foram parcialmente acolhidos, a fim de reconhecer a possibilidade de compensação nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.164.452/MG. Os da União, por sua vez, foram acolhidos para complementar o acórdão, consignando-se que a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche limita-se à idade de 5 (cinco) anos, bem como para reconhecer a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias a partir de 31 de agosto de 2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito do RE no 1.072.485 (Tema no 985).

Interposto recurso extraordinário pela impetrante, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos (ID 351671694), para eventual juízo de retratação, tendo em vista que a tese defendida no recurso encontra-se em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 576.967/PR, representativo da controvérsia (Tema no 72).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Inicialmente esclareço que, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16.3.2015) - NCPC, em 18 de março de 2016, são necessárias algumas observações relativas aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil anterior (Lei no 5.869, de 11.01.1973) - CPC/73.

O art. 1.046 do NCPC dispõe que, "[a]o entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973".

O art. 14 do NCPC, por sua vez, dispõe que "[a] norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

Esse último dispositivo citado decorre do princípio do isolamento dos atos processuais, voltado à segurança jurídica. Isso significa que os atos praticados sob a vigência de determinada lei não serão afetados por modificações posteriores. É a aplicação do princípio tempus regit actum.

Assim, os atos praticados durante o processo, na vigência do CPC/73 não serão afetados pelo NCPC, tais como as perícias realizadas, os honorários advocatícios estabelecidos em sentença e os recursos interpostos.

Portanto, no exame do presente recurso, aplicar-se-á aos honorários advocatícios o CPC/73, pois a sentença, que os estabeleceu foi publicada sob a sua vigência, consolidando-se naquele momento o direito e o seu regime jurídico.

Pela mesma razão, não incide no caso a sucumbência recursal de que trata o art. 85, § 11, do NCPC. Isso, aliás, é objeto do enunciado no 11 do Superior Tribunal de Justiça, aprovado em sessão plenária de 9 de março de 2016: "Somente nos recursos interpostos com decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC".

Feitos estes esclarecimentos, passo à reapreciação nos termos do precedente citado pela Vice-Presidência deste Tribunal.

Conforme se depreende do acórdão representativo da controvérsia mencionado pela Vice-Presidência, o Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no 576.967/PR, que "é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade" (Tema no 72).

O contribuinte insurge-se contra o acórdão que, com base na jurisprudência então prevalecente, considerou legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. Portanto, estando a matéria decidida em desconformidade com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a adequação do julgado.

Posto isso, com fundamento no art. 932, IV, "b" combinado com o art. 1.040, II, ambos do Novo Código de Processo Civil, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, dou parcial provimento à apelação da autora para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, na forma da fundamentação.

Decorrido o prazo para a interposição de eventual recurso, devolvam-se os autos à Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. TEMA No 72 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação de acórdão proferido pela Décima Primeira Turma que deu parcial provimento à apelação da União e ao reexame necessário para que as contribuições previdenciárias incidam sobre o terço constitucional de férias e para que a compensação seja feita exclusivamente com débitos de natureza previdenciária, assegurada ampla fiscalização pela Receita Federal e negou provimento à apelação da impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a licença-maternidade, considerada tese fixada pelo STF no RE no 576.967/PR (Tema no 72).

III. Razões de decidir

3. No Recurso Extraordinário no 576.967/PR, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que "[é] inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade" (Tema no 72).

4. Estando a matéria decidida em desconformidade com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a adequação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo de retratação positivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, “b”, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 576.967/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu com fundamento no art. 932, IV, b combinado com o art. 1.040, II, ambos do Novo Código de Processo Civil, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, dar parcial provimento à apelação da autora para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, na forma da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão